Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701615-23.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILAS SANTOS GALENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Silas Santos Galeno contra a sentença que o condenou como incursos nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), nos autos da ação penal no 0701615-23.2021.8.07.0019, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (ID 30689586). A Defesa, ao apresentar o termo de apelação, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 30689602). Após infrutífera intimação para a apresentação das razões recursais (IDs 30746872 e 30816321), a Defesa foi, em 02/12/2021, intimada, por telefone, a apresentar as razões recursais (ID 31145119), não tendo, no entanto, apresentado a peça processual, tendo sido determinada a intimação pessoal do réu a fim de que constituísse novo advogado ou se manifestasse sobre o desejo de ser defendido pela Defensoria Pública (ID 31481604). Intimado pessoalmente o acusado, manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública (ID 31745229). Paralelamente a tal manifestação, o réu, por intermédio da Defesa outrora constituída, manifestou o desinteresse no recurso (ID 31718479). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo à análise. De início, cumpre destacar que, segundo dispõem os artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Embora o caso concreto não traga a hipótese de recurso do Ministério Público, importa consignar que eventual pedido de desistência de recurso interposto em favor do réu – conquanto cabível – somente é possível se amparado em fundadas razões, em observância ao princípio da ampla defesa. In casu, todavia, não foram apontados os fundamentos para a desistência do recurso, cabendo destacar que o desinteresse na interposição de recurso ocorreu três dias depois de o acusado haver manifestado interesse em que a Defensoria Pública apresentasse as razões recursais em seu favor. Desse modo, a manifestação de desinteresse em recorrer não pode ser acolhida, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Indo além, cumpre ponderar que, havendo dissenso entre o Defensor e o réu quanto à recorribilidade ou não de sentença penal condenatória, deve prevalecer a vontade de quem pretende recorrer, como forma de se privilegiar as garantias do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. Impossibilidade de se reconhecer, nesta via estreita do habeas corpus, a ocorrência de prejuízo causado ao réu, uma vez que nomeado, pelo Juízo, defensor ad hoc, para fins de atuação no ato, designação esta que é admitida pela jurisprudência desta Corte nos casos em que o acusado esteja desprovido da defesa necessária a garantir o contraditório e a ampla defesa. [...]” (HC 283.850/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016) “[...] b) III - Se o defensor constituído, intimado, deixa de apresentar as razões recursais, o réu deve ser certificado para constituir outro ou, então, no caso de sua eventual inércia, deve o juiz nomear um defensor dativo para completar o recurso. (Precedentes). [...]” (HC 269.912/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) (grifo nosso) “[...] 1. Assentou o Tribunal de origem que, ‘quando colidirem os interesses do réu e do seu defensor, deve levar em conta a vontade daquele que quer recorrer à instância superior’, conclusão firmada em benefício do paciente, a qual, ainda que dela se discordasse, não seria possível reverter em habeas corpus. Nada obstante, consigno, por oportuno, que a tese firmada pela origem é efetivamente a que prevalece nesta Corte Superior, no sentido de que deve preponderar o interesse daquele que quer recorrer. [...]” (STJ - RHC: 33756 RR 2012/0189053-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013) (grifo nosso) “[...] 1. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição concretiza-se processualmente na possibilidade da parte impugnar, por meio do recurso, a decisão judicial da qual não se conforma. Nesse sentido, a voluntariedade constitui característica do recurso, estabelecido no art. 574 do CPP. 2. A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para ‘confessar, (...) desistir’ (arts. 38 do CPC c.c. 3o do CPP); ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu juntamente ao petitório. 4. Na hipótese de interesses colidentes entre réu e defensor, isto é, há desistência por um e não por outro, o recurso seguirá seu curso normal, em consagração ao princípio da ampla defesa. [...]” (HC 190.056/SP,Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe 29/08/2011). (grifo nosso) Assim, tal como requerido pelo réu, ora apelante, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente razões recursais, de modo a garantir o interesse do réu em apelar do édito condenatório. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpridas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator